Tribunal: TJSP
Processo: 1042500-65.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR CAUSA JÁ APRECIADA EM AÇÃO ANTERIOR - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECISÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Sendo o objeto da nova ação, matéria já debatida em decisão anterior, transitada em julgado, está inviabilizada sua reapreciação, sob pena de ofensa ao artigo 5°, inciso XXXVI, da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR CAUSA JÁ APRECIADA EM AÇÃO ANTERIOR - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECISÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Sendo o objeto da nova ação, matéria já debatida em decisão anterior, transitada em julgado, está inviabilizada sua reapreciação, sob pena de ofensa ao artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que assegura o respeito à coisa julgada.

Recurso desprovido.